Tribunal: TJDFT
Processo: 0750665-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. SENTENÇA MANTIDA.
1. É decenal o prazo prescricional para cobrança de valores inadimplidos em contrato de plano de saúde de autogestão, uma vez que que ausente previsão legal específica para tanto, nos termos do art. 205 do Código Civil.
2. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado.
3. Para as hipóteses indicadas pelo apelante (pandemia de coronavírus, conforme Portarias Conjuntas n. 30 e 33/2020, e indisponibilidade para a digitalização dos autos), a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a suspensão de prazos processuais não se aplica aos prazos de direito material, de modo que a contagem do prazo de prescrição não resta obstaculizada.
4. No caso, o apelante apenas voltou a se manifestar nos autos mais de um ano após findada a prescrição decenal, computado o período de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020 e Portarias Conjuntas deste TJDFT.
5. Apelação da autora conhecida e não provida.